Tribunal: STF
Processo: ARE 1595295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO REVISIONAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência -  Pretensão da autora de restituição dos valores pagos a título de Encargo por Concessão de Garantia (ECG) antes do advento da Lei 14.042/2020 - Descabimento - Hipótese em que o contrato firmado entre as partes foi celebrado quando era possível o repasse do Encargo por Concessão de Garantia (ECG) ao tomador do crédito - Autora que anuiu expressamente com o pagamento à época da contratação - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, §1º; 62 e 170, inciso IV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Com efeito, é incontroverso nos autos que a contratação do empréstimo ocorreu antes da vigência da Lei n. 14.042/2020, que dispensou a cobrança do Encargo por Concessão de Garantia (ECG) do tomador do crédito. Em outras palavras, quando da assinatura da Cédula de Crédito Bancário pela requerente, era possível o repasse do custo ao mutuário.
Conforme bem destacou o MM. Magistrado (fls. 230/231):
'No mais, a parte autora apontou que a cobrança de ECG seria ilegal, vez que há alteração legal afastando a regularidade da cobrança.
Ocorre que, como se constata em f. 36/45, a operação entre a parte autora e ré foi realizada em 13/07/2020, logo, antes da alteração legislativa referida em f. 1 (19/08/2020) e, como cediço, a lei não altera o ato jurídico perfeito, isto é, a cobrança realizada e regular de acordo com a lei vigente no tempo de sua ocorrência (art. 6 da LINDB DecretoLei 4.657/1942).
Deste modo, não é possível à inovação legislativa posterior ao ato perfeito alterar as condições do contrato para autorizar revisão do negócio jurídico e o ressarcimento ao polo ativo da quantia já paga.
Ademais, a cobrança de ECG e o desconto diretamente em conta foi expressamente anuído e autorizado pela parte autora no contrato firmado entre as partes, portanto regular a cobrança, independente do destinatário do encargo (...).
No caso concreto submetido à análise, observo que as cláusulas estão previstas de forma clara no contrato e a parte autora não é obrigada a aceitá-las, porém, se a parte requerente adquire o produto ou serviço, sabendo da existência das tarifas, e depois resolve discuti-las judicialmente, demonstra que não agiu com a boa-fé que se espera, na medida em que poderia ter deixado de aderir ao pacto que não lhe favorecia.'
(...)
Desta forma, não há falar em retroatividade da disposição incluída art. 6º, § 5º da Lei n. 14.042/2020, como pretende a autora.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente